Tribunal: STF
Processo: ARE 1580431
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inadmissibilidade - Recurso interposto contra decisão que, em incidente de precatório, definiu qual contrato de cessão de crédito deverá prevalecer - Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial - Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 146, § 4º, do Regimento Interno desta Corte - Possibilidade de julgamento virtual mesmo ante a oposição expressa da parte. PRECATÓRIO - Cessão de crédito - Duplicidade - Preponderância daquela primeira comunicada ao Juízo - Artigo 100, § 14, da Constituição Federal - Entendimento consolidado desta Corte - Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento nº 2327563-22.2024.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Fermino Magnani Filho. j. 14.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §14, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido:



    “Cinge-se, portanto, o debate recursal em saber qual cessão de crédito é a que vale: aquela primeiro formalizada ou aquela comunicada ao Juízo antes de qualquer outra, independentemente da sua realização.



    Neste sentido, não há dúvida de que prevalece a primeira cessão de crédito comunicada ao Juízo, nos termos do já citado artigo 100, § 14, da Constituição Federal.



    [...]



    Nesta esteira, é fato incontroverso nos autos que a agravante comunicou ao Juízo, sobre a celebração da sua cessão de crédito, antes da parte agravada, devendo, por isso, prevalecer o seu contrato.



    Não há registro categórico nos autos de que a agravada tenha se adiantado na comunicação ao Juízo. Tanto que o nobre magistrado a quo reconheceu a precedência da comunicação da parte agravante, porém se equivocou ao considerar a data da realização da primeira cessão de crédito a beneficiar a agravada.



    Por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento. Em consequência ratifico, como preponderante, o contrato de cessão de crédito entabulado entre William Nunes de Araújo e Rogério Mauro D'Avola.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que, havendo dupla cessão de crédito de precatório, prevalece a que primeiro foi comunicada ao juízo. Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da titularidade do crédito demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE CESSÕES DE CRÉDITO SOBRE O PRECATÓRIO. TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1500875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 2.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.416.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 5.5.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26.5.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente